Tribunal: TJPA
Processo: 0000292-84.2009.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000292-84.2009.8.14.0072

APELANTE: OLIVIO TRZECIAK, CONSTANTE TRZECIAK

APELADO: MANOEL CONCEICAO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.CONTRATO DE COMPRA E VENDA ASSINADO PELAS PARTES, POR DOIS FIADORES E REGISTRADO EM CARTÓRIO. FALTA ASSINATURA DE TESTEMUNHA
MITIGADA PELO STJ. POSSIBILIDADE. O EMBARGANTE RECONHECEU A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO TANTO QUE PLEITEOU A RESOLUÇÃO DO MESMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa afastada.O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

2.

O Superior Tribunal de Justiça
admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, desde que seja possível obter a validade do contrato por outros meios.
Precedentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CONSTANTE TRZECIAK E OLIVIO TRZERCIAK
em face de sentença proferida pelo juízo da vara única de Medicilândia que julgou improcedentes os embargos a execução movidos em face de ação de execução (proc. 0000484-85.2007.814.0072) proposta por
MANOEL CONCEIÇÃO DO VALE
, com base em contrato de compra e venda, cujo valor originário soma R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não vislumbrava a ocorrência de má-fé nos autos, considerando que o embargado procedeu às medidas necessárias à recuperação dos prejuízos gerados com o descumprimento do contrato pela parte embargante, não havendo que se falar em má-fé. A parte dispositiva da decisão assim dispõe:

“Isto posto, com espenque no art.920, II do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos a execução, nos termos da fundamentação alhures e mantenho incólume a execução.” Custas e honorários advocatícios pelo embargante, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do débito.”

Irresignado com a sentença de rejeição dos embargos do executado, o devedor interpôs o presente apelo (ID 3338515) alegando que o julgamento antecipado da lide, abreviou a instrução probatória e indeferiu a produção de provas. Argumenta que houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que não houve o deferimento de audiência e com a consequente não produção da prova oral, o que ensejou error in procedendo.

Suscita ainda preliminarmente a nulidade da execução, visto a falta de requisitos exigidos pela lei, não podendo o título executivo tornar-se certo , líquido e exigível. Afirma que o contrato celebrado não foi cumprido nos termos do art.784, II do CPC.

Por fim, requer que seja recebido o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do Art. 1.012, inc. III, do CPC e, no mérito, que seja julgado procedente com a reforma da sentença recorrida (ID 3338515).

Contrarrazões apresentadas (ID 3338516).

É o relatório.

Belém, 17 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1 Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos a execução, inicialmente suscita a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que houve indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento e produção de prova testemunhal.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Além disso, algumas matérias

suscitadas nos embargos a execução , foram debatidas nos autos da ação de rescisão contratual (Processo nº 0000008-81.2006.8140072), a qual foi julgada improcedente e teve seu trânsito em julgado certificado em 13/03/2020, deste modo, seria incabível reabrir a instrução processual para rediscutir a matéria já decidida.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito REJEITO a preliminar suscitada.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

2.1

Nulidade da execução.

O embargante argumenta que o título objeto da execução não preenche os requisitos exigidos pela lei, pois o contrato particular de compra e venda de lote rural não está revestido das exigências da lei, já que o documento particular não está assinado por duas testemunhas. O argumento não merece acolhimento, explico:

No que tange a alegação de nulidade dos títulos por falta de assinatura de duas testemunhas, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, desde que seja possível obter a validade do contrato por outros meios, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.

(grifei)

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ.

3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.952.155/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No caso em análise, verifico no contrato juntado no ID 3338404 que o termo está assinado pelas partes e por dois fiadores, bem como foi efetuado registro no cartório do 1º Ofício de Altamira. Além disso, as provas juntadas aos autos são suficientes para evidenciar a validade do negócio jurídico realizado, já que, o embargante reconheceu a realização do negócio jurídico e pleiteou a resolução do termo por meio de ação própria (
ação de rescisão contratual (Processo nº 0000008-81.2006.8140072).

Assim, a meu ver, é possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no caso concreto, considerando, ainda, que o embargante/apelante admite ter firmado o contrato, tendo posteriormente pleiteado judicialmente a resolução do termo.

Feitas estas considerações, verifico que a sentença guerreada se encontra em perfeita sintonia com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reforma.

No que se refere a alegação de que o embargado agiu de má-fé ao propor a ação de execução, sabendo que a ação de rescisão contratual , entendo que a mesma não merece ser acolhida , isto porque as ações são distintas e os argumentos suscitados pelo apelante foram afastados naquela demanda, tendo ocorrido inclusive o trânsito em julgado da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/09/2023